Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-42.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O processo administrativo não foi precedido de ampla defesa e contraditório, havendo vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na invalidade da certidão da dívida ativa.
2. Comprovado nos autos do feito executivo que o executado/embargado não foi devidamente cientificado da instauração do processo administrativo que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração ambiental e, consequentemente, do feito executivo.
3. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000789-42.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), OLGA TOYOKO UMETA MATSUNAGA - CPF: 039.881.148-20 (APELADO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, negou provimento.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA
–
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo não foi precedido de ampla defesa e contraditório, havendo vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na invalidade da certidão da dívida ativa.

2. Comprovado nos autos do feito executivo que o executado/embargado não foi devidamente cientificado da instauração do processo administrativo que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração ambiental e, consequentemente, do feito executivo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializa de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 998-40.2017.811.0082
(código: 33609),
movidos em desfavor do OLGA TOYOKO UMETA MATSUNAGA, julgou-os procedentes e declarou nulo o Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1 e, por conseguinte, nula a CDA N. 1090457, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o processo administrativo não seria nulo, pois a Apelada foi notificada na autuação, não existindo ausência de conhecimento da conduta ilícita praticada e, consequentemente, o direito à ampla defesa administrativa não foi em nenhum momento prejudicado.

Aduz, que a notificação foi encaminhada para o endereço cadastral da apelada, endereço esse fornecido por declaração da própria proprietária à época da inscrição de sua titularidade sobre o imóvel.

Afirma, ainda, que a aplicação da multa decorreu da conveniência da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário controlar o mérito do ato administrativo, ao qual compete tão-somente o exame da legalidade do ato.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3747504.

Não há manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se o processo administrativo que gerou a multa ambiental e, por consequência propositura de Ação de Execução Fiscal, é nulo ou não.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o Processo Administrativo não seria nulo, pois a Apelada foi notificada na autuação, não existindo ausência de conhecimento da conduta ilícita praticada e consequentemente, o direito à ampla defesa administrativa não foi em nenhum momento prejudicado.

De análise dos autos, entendo não comporta reparos a r. sentença de procedência dos embargos, pelos seguintes fundamentos.

C
onforme consta dos autos, a correspondência de notificação com AR da Apelada se encontra no Id. no 3747426.

No referido documento verifica-se a ciência acerca respeito do Auto de Infração n. 25680, o qual foi enviada para o seguinte endereço: Avenida Aclimação, n. 608, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá (MT).

Constata-se também que o recebimento foi assinalado por Roniel Cruz da Silva na data de 27/09/11.

De outro lado, em nova correspondência com aviso de recebimento, agora visando a “NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE AUTO DE INFRAÇÃO 281/2013” (fl. 82), também encaminhada para o endereço mencionado, verifica-se que houve a devolução na data de 26/07/13 com a anotação de “Desconhecido” (Id no 3747428).

Nesse contexto fático processual, tem-se a envio de 2 (dois) AR’s, sendo um assinado por pessoa diversa do processo administrativo e outra anotação de desconhecido.

Logo, a Apelada não teve ciência ou fora devidamente notificada no referido processo administrativo.

É certo que, conforme pacífica jurisprudência pátria, o fato do AR ter sido recebido por outra pessoa, não torna, por si só, nula a notificação.

Também é certo que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade.

Entretanto, tal presunção é relativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS – DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR – INFRAÇÃO DO ART. 15 DA PORTARIA 297 DA ANP – CONDIÇÃO DE REVENDEDOR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CARACTERIZADORES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – JURIS TANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não se caracteriza a condição de revendedor de botijões de gás (GLP), o simples fato de armazenar irregularmente quantidade acima do ordinário. 2 – Militar em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade , tratando, contudo, essa presunção é relativa podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário. (TJ/MT - N.U 0000539-24.2012.8.11.0111, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Analisando atentamente todos os documentos anexados, seja na ação de ação executiva, seja na ação de embargos à execução, não se constata que a Apelada tenha residido ou domiciliado, ainda que por um curto lapso temporal, no endereço declinado no processo administrativo.

Portanto, inexistindo notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, a inscrição do débito em dívida ativa é nula, pois caracterizado o cerceamento de defesa da parte.

A propósito da determinação e exigências do crédito tributário, discorre em sede doutrinária HUGO DE BRITO MACHADO (“in” Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2017, 38a ed. rev. e atual., p. 461-462):

“
A fase não contenciosa é essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo.
Começa com o primeiro ato da autoridade competente para fazer o lançamento, tendente à realização deste. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e dele há de ter conhecimento o sujeito passivo da obrigação tributária correspondente.
Isto quer dizer que o ato somente se tem como existente, pronto a produzir os seus efeitos, quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
.

(...)

A fase não contenciosa ou unilateral termina com o termo de encerramento de fiscalização, que será acompanhado de um auto de infração nos casos em que alguma infração da legislação tributária tenha sido constatada.

(...)

Da lavratura do auto de infração deve ser cientificado o autuado. Isto ordinariamente é comprovado com a assinatura do autuado no próprio auto de infração.
”

Ora, em se tratando de lançamento de tributo de natureza não tributária, é imprescindível a notificação prévia do contribuinte como condição de validade da inscrição do débito em dívida ativa, sob pena de nulidade da respectiva cobrança por cerceamento de defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, colaciono ilustrativos precedentes desta Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (TJ/MT - N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Desta forma, cai por terra a alegação do Município Apelante de que o endereço constante nos autos é aquele fornecido pela contribuinte, ora Apelada, ficando as suas alegações apenas e tão somente no campo das conjecturas.

Comprovado nos autos do feito executivo que a executada/embargada não foi devidamente cientificada ou notificada da instauração do processo administrativo que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração ambiental e, consequentemente, do feito executivo.

Com essas considerações e fundamentos, mantenho incólume a sentença de base, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020